Tribunal: TJDFT
Processo: 0023159-69.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0023159-69.2015.8.07.0003 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CARLOS ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS, DANIELE DOS SANTOS LACERDA, IZAURA FERREIRA, JOSE CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, LIDIA RODRIGUES DOS SANTOS, ZEOMAR RODRIGUES DOS SANTOS, ESPOLIO DE ZACARIAS RODRIGUES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: DANIELE DOS SANTOS LACERDA DESPACHO Homologo o pedido de desistência dos recursos especial e extraordinário, formulado pelo DISTRITO FEDERAL no ID 24451278, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010